Tribunal: TJDFT
Processo: 0715869-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.1. Embargos de Declaração opostos pelos autores em face do Acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Banco para reconhecer a culpa concorrente das partes e, por consequência, condená-lo ao ressarcimento de metade dos prejuízos, além de afastar a condenação por danos morais.2. A sentença condenou o banco requerido a restituir o valor transferido da conta dos autores de forma indevida, no montante de R$ 21.960,00, e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.3. Pugnam pelo acolhimento dos embargos nos seguintes termos:
Diante do exposto, os embargantes requerem:1. O acolhimento dos presentes embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, nos termos do artigo 1.022 do CPC;2. esclarecimento da fundamentação sobre a responsabilidade objetiva do banco e a exclusão da culpa concorrente”. Os itens 16 e 18 do acórdão3. A análise detalhada quanto ao pedido de indenização por danos morais, com fundamento na jurisprudência consolidada sobre o tema”. Análise nos itens 19 e 20 do Acórdão.4. O ajuste quanto à proporcionalidade do valor da indenização, restituindo aos embargantes o valor integral de seu prejuízo, sem a redução de 50%, considerando o risco inerente à atividade bancária. Alteração do julgado.5. A incidência do Artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95, Artigo 31, § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF Resolução n.o 20/2021 e do Enunciado no 80 do FONAJE, tornando assim o Recurso Inominado deserto conforme legislação específica. (grifo nosso)
4. Os pontos que foram trazidos à tona, especificamente aqueles apresentados nos tópicos 2 e 3, foram devidamente analisados nos itens 16,18,19 e 20 do Acórdão.5. Não há omissão no julgado que, ao analisar o conjunto probatório e todas as circunstâncias relatadas pelas partes, considera relevante a participação do autor para a concretização da fraude e, consequentemente, para o reconhecimento da concorrência de culpas.6. Os autores embargantes apontam contrariedade à Súmula 479/STJ em relação à falha na prestação dos serviços da instituição financeira. Não há contradição no julgado, mas reconhecimento de culpa recíproca. Apesar de ter sido verificada a falha na prestação do serviço, essa não foi suficiente a ponto de autorizar que a integralidade da culpa seja atribuída somente à instituição bancária.7. A aplicação da Súmula 479/STJ não importa atribuir às instituições financeiras a exclusividade da culpa, notadamente quando há responsabilidade irrecusável do consumidor. Em casos de golpe ou fraude, o atual entendimento do STJ firmou-se no sentido de que "não se olvida da responsabilidade objetiva das instituições financeiras esculpida no art. 14, § 3o, do CDC. Ocorre que esta Corte tem admitido a aplicação da conduta concorrente para mitigação da indenização quando há responsabilidade objetiva (REsp 1.307.032/PR, Quarta Turma, DJe de 1/8/2013; REsp 712.591/RS, Terceira Turma, DJe de 4/12/2006)". REsp 1.995.458/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/8/2022). Em igual sentido: AREsp 2.264.690, Ministro Marco Buzzi, DJe de 17/02/2023 e AREsp 2.214.086, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 13/12/2022.8. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1880370, 07020900420248070009, Rel.: Margareth Cristina Becker, DJE: 01/07/2024; Acórdão 1876381, 071763348, 20238070020, Rel.: Edi Maria Coutinho Bizzi, DJE: 21/06/2024, e Acórdão 1861723, 07411101520238070016, Rel.: Daniel Felipe Machado, DJE: 23/05/2024.9. Cabe ainda o esclarecimento de que o julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todas as questões deduzidas pelas partes, tampouco apontar todos os dispositivos legais sobre o tema, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX/CF exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão. 10. Desse modo, verifica-se, tão somente, a ânsia dos embargantes de que seu direito material seja revisitado, o que não é possível pelas vias estreitas destes embargos. A irresignação apresentada reflete inconformismo, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95.11. Por fim, apenas para fins de esclarecimento aos embargantes, não houve qualquer ofensa ao artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Por ocasião do juízo de admissibilidade, o recorrente foi intimado a comprovar o recolhimento da guia inicial nas 48 horas seguintes à interposição do recurso. Não se trata de prazo complementar, mas sim, para comprovar que o pagamento foi realizado no prazo legal e não havia sido juntado aos autos. 12. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.